Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-70.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011247-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), ANDREY GUILHERME DOS SANTOS CALIARE - CPF: 050.602.011-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS SILVERIO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 994.289.892-15 (VÍTIMA), ANDREY GUILHERME DOS SANTOS CALIARE - CPF: 050.602.011-80 (ADVOGADO), ALEX RIBEIRO DE PAULA - CPF: 975.423.692-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011247-70.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDREY GUILHERME DOS SANTOS CALIARE
PACIENTE: ALEX RIBEIRO DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. ÁLIBI. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
objetivando a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor de denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de álibi que situe o investigado em local distinto afasta os indícios de autoria intelectual e se estão presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame aprofundado de provas, necessário para a validação do álibi estrutural apresentado pela defesa, é incabível na via estreita do
habeas corpus
.

4. A comprovação de que o investigado se encontrava em local diverso da cena do crime não afasta, por si só, os indícios de autoria intelectual (mandante). A referida autoria encontra respaldo investigativo na motivação ligada a desavenças trabalhistas e no histórico de ameaças e perseguição contra a vítima.

5. O decreto de prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentado na garantia da ordem pública (gravidade concreta e premeditação do delito), para a conveniência da instrução criminal (indícios de supressão de dados telefônicos e risco à colheita probatória testemunhal) e para assegurar a aplicação da lei penal (fuga do distrito da culpa).

6. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de garantir, isoladamente, a revogação da prisão provisória quando presentes os seus pressupostos autorizadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. É válida a prisão preventiva embasada na gravidade concreta do crime, no risco à instrução criminal por suposta destruição de provas e na fuga do distrito da culpa.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29 e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011247-70.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDREY GUILHERME DOS SANTOS CALIARE

PACIENTE: ALEX RIBEIRO DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Andrey Guilherme dos Santos Caliare, inscrito na OAB/MT sob o n. 34.824, em favor de
Alex Ribeiro de Paula
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada em desfavor do paciente nos autos da Ação Penal nº 1000272-62.2026.8.11.0105, na qual foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (
homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
).

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na inidoneidade da fundamentação do decreto constritivo e de sua superveniente manutenção, argumentando que o
decisum
não enfrentou os elementos probatórios carreados pela defesa, os quais demonstram a ausência de indícios de autoria por parte do paciente.

Aduz que logrou êxito em comprovar a existência de um “álibi estrutural”, corroborado por vasto acervo documental – consistente em folha-ponto, registros de pagamentos eletrônicos (pix), conversas de aplicativos de mensagens e declarações de testemunhas –, o qual indica que o custodiado se encontrava no Distrito do Guariba, exercendo atividade laboral regular, no dia e horário dos fatos.

Acrescenta que a premissa motivacional sustentada pela autoridade policial e encampada pelo
Parquet
– de que o crime foi impulsionado por um sentimento de vingança decorrente de desavenças trabalhistas – encontra-se esvaziada pela prova documental, a qual atestou que o paciente não sucumbiu integralmente na referida lide.

Aponta inconsistência cronológica relevante, uma vez que a audiência trabalhista inicialmente designada para 19 de novembro de 2025 foi redesignada para 25 de novembro de 2025, circunstância que revela que determinados episódios descritos pela investigação como manifestações de inconformismo do denunciado ocorreram antes mesmo da realização do ato processual que supostamente gerou o alegado sentimento de vingança.

Afirma que as supostas ameaças pretéritas, relatadas pelos familiares da vítima, estão refutadas por um áudio enviado pelo ofendido, em que este afirma que as mensagens recebidas “não se tratavam de ameaça”.

Forte nessas premissas, pugna pela revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela substituição do cárcere por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O Juízo de origem prestou informações.

A 9ª Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011247-70.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração almeja a revogação da prisão preventiva de
Alex Ribeiro de Paula
, sob as teses principais de ausência de indícios de autoria e inidoneidade da fundamentação das decisões constritivas.

Como é consabido, a prisão preventiva, medida de
ultima ratio
, exige a demonstração concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse viés, da detida análise dos autos, constato que o Juízo de origem, ao decretar a segregação cautelar, agiu amparado em elementos fáticos concretos extraídos da marcha investigativa e demonstrou a estrita necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Para melhor elucidação, transcrevo os fundamentos lançados no bojo do decreto prisional originário:

“(...)
Da narrativa constante da representação, extrai-se que, em
19/01/2026
, por volta de
23h
, no distrito
Três Fronteiras
, município de Colniza/MT, a vítima
ANDRÉ LUIZ SILVÉRIO DOS SANTOS CRUZ
foi surpreendida em sua residência por indivíduo que efetuou disparos de arma de fogo, ocasionando seu óbito no local. A Autoridade Policial aponta, como principal suspeito,
ALEX RIBEIRO DE PAULA
, sustentando existir
motivação clara
relacionada a desavenças pretéritas de natureza trabalhista e, sobretudo,
ameaças reiteradas
dirigidas à vítima, inclusive relatadas por testemunhas e mencionadas como existentes em
áudios e mensagens
. Consta, ademais, que o investigado
encontra-se foragido
, havendo indicação de que possa estar em região rural, em localidade vinculada à chamada
MP-101
, notadamente em área descrita como “Sítio do Mineiro”, com geolocalização indicada na peça policial, razão pela qual se postula a adoção das medidas cautelares e investigativas ora analisadas (v. representação e fundamentação, especialmente nas páginas 1 a 11). (...)

No presente feito, está evidenciada a
materialidade delitiva
pelo relato do evento letal e seus consectários investigativos (notícia-crime/boletim e diligências iniciais), bem como se mostram presentes
indícios suficientes de autoria
, na medida em que a Autoridade Policial descreve, de forma articulada, circunstâncias anteriores e contemporâneas ao fato, com destaque para: (i)
histórico de conflitos
envolvendo a vítima e o investigado, com menção a prejuízo econômico e ressentimento decorrente de relação laboral; (ii)
ameaças reiteradas
proferidas pelo representado, referidas por testemunhas, com conteúdo sugestivo de intenção homicida; (iii) indicação de que o investigado teria sido visto/identificado como provável autor, somando-se tais vetores à dinâmica do crime praticado em horário noturno, no domicílio da vítima, por meio de disparos de arma de fogo, em cenário que, ao menos nesta fase, sinaliza
premeditação
e
acentuada periculosidade social
.

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade da custódia cautelar também se encontra suficientemente demonstrada por elementos concretos: a gravidade específica do fato (homicídio doloso consumado, cometido mediante arma de fogo, em ambiente domiciliar), a
reiterada ameaça prévia
à vítima (indicativa de propensão à intimidação e de risco à tranquilidade social), o
estado de fuga
do investigado e a plausibilidade de que, em liberdade, possa
frustrar a aplicação da lei penal
, seja pela evasão territorial, seja pela ocultação de instrumentos/objetos ligados ao crime, além do risco concreto de
interferência na colheita probatória
, em especial diante de testemunhas residentes em comunidade reduzida e potencialmente vulneráveis a pressões. Em hipóteses como a presente, a jurisprudência pátria admite a prisão preventiva como instrumento legítimo de tutela cautelar, desde que, como aqui, ancorada em dados do caso e não em presunções abstratas
. (...)”.

Posteriormente, a defesa pleiteou a revogação da medida extrema, aportando fatos supervenientes – consubstanciados em documentos da reclamatória trabalhista, áudio do ofendido e declarações diversas – visando constituir o que denominou de “álibi estrutural” para afastar a autoria.

Contudo, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva, esclarecendo que tais elementos, por si sós, não elidem os indícios de participação do paciente no crime, notadamente pela possibilidade de autoria intelectual. Destaco os seguintes trechos do
decisum
denegatório de primeiro grau:

“(...)
A
prova da materialidade
do crime está devidamente consubstanciada no Boletim de Ocorrência (ID 220866684), bem como nos depoimentos colhidos pela autoridade policial, que atestam a morte da vítima ANDRÉ LUIZ SILVÉRIO DOS SANTOS CRUZ, em 19/01/2026, por volta das 23h, em sua residência, alvejado por disparos de arma de fogo.

Os
indícios suficientes de autoria
, de igual modo, persistem e recaem sobre o investigado. Conforme se extrai dos autos, a motivação do crime estaria ligada a desavenças pretéritas de natureza trabalhista. Testemunhas, incluindo a genitora, a esposa e um colega de trabalho da vítima, relataram um histórico de ameaças reiteradas e específicas, corroborado por registros de áudios entregues à autoridade policial, nos quais
o investigado afirmava a intenção de ceifar a vida do ofendido
.

Tais elementos, somados, constituem um conjunto probatório robusto o suficiente para esta fase processual.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva é imperiosa para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito. O modus operandi – homicídio qualificado, praticado mediante emboscada, com premeditação e por motivo fútil – evidencia a periculosidade social do agente e o risco real de reiteração delitiva. A audácia e a frieza na execução do crime geram um sentimento de insegurança e intranquilidade no seio da comunidade, justificando a atuação enérgica do Estado para coibir a prática de crimes de tal natureza. (...)

O álibi apresentado pela defesa, consistente em folha-ponto, declaração de empregador e conversas de WhatsApp, não tem o condão de, por si só, desconstituir os fortes indícios de autoria. Trata-se de prova unilateral, que demanda dilação probatória para sua confirmação, não sendo apta a afastar, de plano, a necessidade da medida extrema. Ademais, é crucial destacar que, ainda que houvesse prova inequívoca de que o investigado se encontrava em local diverso no momento da execução, tal circunstância, por si só, não afastaria os indícios de sua responsabilidade. A autoria em crimes como o de homicídio não se restringe à execução material. Diante do robusto histórico de ameaças e da motivação apontada nos autos, é plenamente plausível a hipótese de que o investigado tenha concorrido para o crime de outra forma, como, por exemplo, na condição de mandante, sendo sua presença física no local do fato prescindível para a configuração de sua participação
”.

Em nova decisão, o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza pontuou que “
uma análise aprofundada das alegações defensivas e do contexto dos autos demonstra que os argumentos trazidos já foram, em grande parte, objeto de deliberação anterior ou, quando pretensamente novos, não possuem a capacidade de infirmar os fundamentos da custódia cautelar. Não havendo elementos novos que demonstrem mudança do cenário fático, a competência revisora da decisão prolatada é
EXCLUSIVA
do Tribunal de Justiça, sob pena de subversão da ordem jurídica, a qual, sua violação implicaria em sérias consequências aos princípios do juiz natural, devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Ademais, este juízo não é órgão revisor de suas próprias decisões. A meu ver, não surgiu nenhum fato novo que possibilite a revisão da prisão do custodiado, restando incólumes todos os motivos ensejadores da restrição cautelar por este juízo. Nem tampouco, se escoou o prazo definido pelo parágrafo único do art. 316 do CPP, para reanálise da prisão de ofício por este magistrado, que ocorreu em recente decisão do dia 12/02/2026 (ID 223168851)
”.

Neste ínterim, a defesa sustenta que o Juízo de origem se eximiu de analisar os elementos supervenientes, transferindo indevidamente ao Tribunal a apreciação de matéria que deveria ter sido enfrentada no origem ter consignado que eventual reavaliação da decisão cabe à instância superior não configura omissão ou transferência indevida de competência, mas mero reconhecimento de que a revisão de decisões judiciais constitui atribuição dos órgãos recursais. Tal consignação não afasta o fato de que o Juízo de origem analisou detidamente os elementos apresentados pela defesa, concluindo, acertadamente, pela manutenção da prisão preventiva.

Assentada a higidez das decisões, passo à análise das demais teses.

A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, sob a alegação de que não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de vincular, de forma direta ou técnica, o paciente à execução do delito. Argumenta que inexiste testemunha ocular do crime, identificação do executor dos disparos, arma apreendida vinculada a ele, prova pericial que o situe no local dos fatos, registro de comunicação entre ele e eventual executor, ou prova de contratação, ajuste ou promessa de recompensa. Sustenta que a hipótese de autoria intelectual foi construída sem executor identificado e sem substrato empírico mínimo, configurando mera conjectura investigativa.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, a investigação policial reuniu conjunto indiciário robusto apontando o paciente como autor intelectual do homicídio qualificado.

Primeiramente, há motivação bem delineada para a prática do delito, visto que eles mantiveram relação de trabalho na mesma empresa e, após ser demitido,
Alex
ajuizou reclamação trabalhista e a vítima foi arrolada como testemunha a favor do empregador. Segundo a investigação, o paciente atribuiu ao ofendido a responsabilidade pelo insucesso parcial da demanda trabalhista, gerando ressentimento que teria motivado o crime.

Tal afirmação decorre dos depoimentos da mãe Marilza Silvério Gonçalves Benicion e da esposa Elenilda Barbosa dos Santos Vilhena, as quais relataram que ele havia sido ameaçado reiteradamente pelo paciente, que teria dito frases como “se eu perdi, você vai perder muito mais” e manifestado a intenção de tirar a vida do ofendido.

Ademais, o gerente da serraria, Nelson Kungel, confirmou que circulavam boatos entre funcionários sobre tais ameaças e encaminhou à polícia áudio em que a vítima relatava a situação.

Embora a defesa desqualifique tais relatos sob o argumento de que são narrativas indiretas e apresentando um áudio encaminhado pela própria vítima ao seu empregador, no qual afirma que mensagens do paciente “não eram ameaça”, a análise do áudio em questão revela que o ofendido, embora tenha afirmado que determinadas mensagens não configuravam ameaça, relatou comportamento de perseguição por parte de Alex, descrevendo que este o seguiu em diversas ocasiões, circunstância que evidencia animosidade e interesse em localizar a vítima:

“
Oi Nelson, boa noite, deixa eu falar para você. O Alexander me mandou umas mensagens para mim. Perguntando, né? Como eu estava, onde eu estava, o que eu tinha para o serviço e tal. Aí, eu saí igual à noite para poder ir em cima do posto. Era às nove e pouco, às dez e dez. Eles compraram sorvete ali.
Aí eu vi ele perambulando por ali. Aí eu desci, fui mais para frente um pouco e ele pegou e acompanhou atrás. Aí eu desci para o rumo do Marcelo, desci para fazer a volta e ele pegou e foi atrás. Aí eu fiz a volta lá pelo fundo, entrei pelo Manabu, saí aqui em cima e ele foi atrás. Aí é a hora que eu subi de novo
. Eu acho que ele não veio porque não teve coragem, não sei o que foi. Mas eu quero só te avisar que
esse camarada fica andando atrás de mim
, eu só lamento. Porque ele sabe que eu fui aí nessa testemunha aí, não tem nada a ver nada com nada, mas ele me rodear, infelizmente eu não vou dar conta desse joelho não eu vou ele para debaixo do barco só para te avisar, eu sei que esse idiota para amanhã ou para depois ele rodear aqui no meu barraco ele ficava aí com uma lambança, ele mandou umas mensagens para mim
não é uma ameaça
, ele só mandou mensagem perguntando como eu estava se ele ficar andando atrás de mim eu não vou ser ele igual não, não tem nada a ver com esse cara, eu também não gosto dele só para avisar, não é para você
”.

Com efeito, o fato de a vítima ter minimizado o tom de determinadas mensagens de texto naquele áudio específico não tem o condão de anular as demais provas orais.

Conforme evidenciado pelas testemunhas, o paciente proferiu ameaças de morte diretas e inequívocas em outras oportunidades – a exemplo do encontro na balsa do Rio Roosevelt, onde afirmou expressamente que só não matava o ofendido ali mesmo por estar desarmado.

De igual sorte, não prospera a tese de que haveria incompatibilidade cronológica pelo fato de alguns desses episódios intimidatórios terem ocorrido antes da efetiva realização da audiência trabalhista.

O sentimento de retaliação e inimizade não nasce, inexoravelmente, apenas com a sentença ou com a consolidação do ato processual. É plenamente possível que a animosidade do paciente tenha se originado desde o momento em que tomou conhecimento de que o ofendido foi arrolado como testemunha a favor da empresa, operando-se a motivação independentemente do resultado que a demanda viria a ter.

Assim, a existência de motivação pautada no litígio trabalhista e as ameaças pretéritas constituem elementos suficientes para a consolidação dos indícios de autoria em crimes dessa natureza, ao menos nesta fase do processo.

A defesa apresenta robusto conjunto probatório indicando que o paciente se encontrava no Distrito do Guariba, exercendo atividade laboral regular, no dia e horário dos fatos.

A prova documental inclui folha-ponto da empresa, declaração formal do empregador Pedro Andrade Filho confirmando a presença do paciente no Guariba e atestando incompatibilidade de deslocamento simultâneo ao Guatá, conversas de
whatsapp
datadas de 19 de janeiro de 2026 tratando da compra e entrega de eletrodoméstico com envio de localização no Guariba, comprovante de pagamento via pix realizado pelo paciente em 19 de janeiro de 2026 às 15h41min em favor da loja Cassimiro Móveis e Eletrodomésticos, e transcrição de áudios enviados pelo paciente à sua irmã na noite de 19 de janeiro de 2026, por volta das 23h40min, nos quais toma conhecimento do homicídio por terceiros, manifesta surpresa e preocupação, informa espontaneamente sua localização e afirma que se encontrava trabalhando.

A prova testemunhal é igualmente consistente, com declarações convergentes de cinco pessoas que conviveram diariamente com o paciente no Guariba, confirmando sua presença contínua no distrito desde 8 de janeiro de 2026 até sua prisão em 30 de janeiro de 2026.

Contudo, tal conjunto probatório não possui o condão de afastar os indícios de autoria intelectual, porque a imputação dirigida ao paciente não se refere à autoria material do crime, mas à autoria intelectual ou participação na condição de mandante, planejando e determinando a execução do delito.

O Código Penal brasileiro adota a teoria monista no concurso de pessoas, conforme dispõe o artigo 29, segundo o qual quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Tal dispositivo não distingue entre autor e partícipe para fins de tipificação, de modo que todos aqueles que concorrem para o crime respondem pelo mesmo tipo penal, independentemente da forma de participação.

Nessa hipótese, a presença física do mandante no local do crime é prescindível, sendo suficiente a demonstração de que determinou ou planejou a execução do delito.

Na atual fase processual, os elementos constantes dos autos revelam indícios suficientes de autoria intelectual, aptos a sustentar a imputação dirigida ao paciente.

Superada a higidez dos indícios de autoria, o
periculum libertatis
encontra-se insofismável, justificando a prisão sob três vertentes do art. 312 do CPP:

1)

A
garantia da ordem pública
resta evidenciada pela gravidade concreta da conduta, visto que o
modus operandi
revela frieza e premeditação, tratando-se de homicídio qualificado executado mediante emboscada, no período noturno, com disparos de arma de fogo contra a vítima quando esta chegava à sua residência, denotando elevada periculosidade social;

2)

A
conveniência da instrução criminal
se impõe não apenas pelo fundado receio de intimidação das testemunhas de acusação, com as quais o paciente possuía convivência, mas também pelo comportamento ativo desvelado na investigação que atestou o
apagamento seletivo de mensagens e dados no aparelho celular do paciente em datas sensíveis e contemporâneas ao evento letal
, sugerindo nítida intenção de suprimir provas e embaraçar a reconstrução dos fatos; e

3)

Soma-se a isso a necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal
, considerando que
o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa após o crime
, atitude que denota manifesto interesse em frustrar a responsabilização criminal.

Diante da imperiosa necessidade da segregação cautelar para a tutela dos bens jurídicos supramencionados, revela-se manifestamente inadequada e insuficiente a sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, é remansoso o entendimento das Cortes Superiores de que eventuais condições pessoais favoráveis (tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão provisória quando presentes, de forma hígida, os seus pressupostos autorizadores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026